Tribunal: TJMT
Processo: 1002972-77.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002972-77.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EIRE FRAGOSO SOARES - CPF: 811.267.191-53 (EMBARGANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (EMBARGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DANO MORAL - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) - MANUTENÇÃO DE REGISTRO DE PREJUÍZO - ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PRAZO LEGAL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO Código de Processo Civil - EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 – Embargos de Declaração opostos por Eire Fragoso Soares contra acórdão proferido em Recurso de Apelação que negou provimento ao recurso e manteve a sentença de improcedência do pedido de indenização por danos morais, fundado em alegada manutenção indevida de registro de prejuízo no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR-BACEN). O embargante sustenta omissão do julgado quanto à suposta violação ao prazo máximo de cinco anos para manutenção de tais registros, previsto na Súmula 323 do STJ, no art. 12 da Resolução BACEN nº 4.571/2017 e no art. 43, §§ 1º e 5º do CDC. Requereu efeitos modificativos e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar o argumento relativo à suposta manutenção indevida do nome do embargante no SCR-BACEN por prazo superior a cinco anos; (ii) examinar a possibilidade de concessão de efeitos modificativos ao julgado para reconhecimento do dano moral e acolhimento do pedido indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão embargado não incorre em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo analisado expressamente que os registros no SCR-BACEN permaneceram por período inferior a cinco anos, com início em dezembro/2018 e término em julho/2021, não havendo violação à Súmula 323 do STJ nem ao art. 43, § 1º e § 5º, do CDC.

4 - A ausência de impugnação da validade da dívida pelo autor e a inexistência de comprovação de quitação ou inexigibilidade afastam a tese de registro indevido.

5 - Constatada a existência de registros anteriores no SCR em nome do autor, aplica-se a Súmula 385 do STJ, afastando a possibilidade de reconhecimento automático de dano moral.

6 - Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa com base em teses já apreciadas ou que visam nova interpretação da matéria.

7 - O pedido de prequestionamento não exige o acolhimento dos embargos, conforme previsto no art. 1.025 do CPC, sendo suficiente a oposição do recurso para que se considerem prequestionadas as matérias suscitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1 - A manutenção de registro de prejuízo no SCR-BACEN pelo prazo inferior a cinco anos, sem impugnação da validade da dívida ou prova de sua quitação, não configura irregularidade nem enseja dano moral.

2 - A existência de anotações anteriores no SCR justifica a inaplicabilidade automática de indenização, à luz da Súmula 385 do STJ.

3 - Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reavaliação de fundamentos já enfrentados pelo acórdão.

4 - O prequestionamento de norma constitucional ou infraconstitucional independe do acolhimento do recurso aclaratório, nos termos do art. 1.025 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
EIRE FRAGOSO SOARES
, contra decisão acordão do Recurso de Apelação, movido em desfavor da
NU PAGAMENTOS S.A.,
que negou provimento ao recurso, e manteve a sentença de improcedência da pretensão indenizatória por danos morais fundada em suposta irregularidade no registro de prejuízo junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR-BACEN).

Em suas razões (id. 287689362), o embargante sustenta a existência de omissão relevante no julgamento, uma vez que teria sido ignorado o argumento relacionado à manutenção indevida de seu nome nos cadastros do SCR-BACEN por período superior a cinco anos, em violação à Súmula 323 do STJ, ao art. 12 da Resolução BACEN nº 4.571/2017, e ao art. 43, §§ 1º e 5º do CDC.

Aduz, ainda, que o acórdão recorrido desconsidera entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o SCR possui caráter restritivo de crédito, apto a ensejar abalo à imagem e consequente reparação moral, quando da indevida inscrição ou manutenção irregular dos dados.

Invoca precedentes do STJ (REsp 1.365.284/SC e AgInt no REsp 1.975.530/CE) para sustentar que a jurisprudência reconhece o SCR como órgão que, embora público e voltado à regulação bancária, possui efeitos práticos semelhantes aos de cadastro de inadimplentes, pois influencia a concessão de crédito pelas instituições financeiras.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, bem como o pré-questionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais ventiladas, para viabilizar o manejo de eventual recurso às instâncias superiores.

Contrarrazões (id. 290218364), pugnando pelo não acolhimento dos aclaratorio.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CAMARA.

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à mera rediscussão de matéria já decidida sob novo enfoque interpretativo.

Em que pesem os argumentos do embargante, insta esclarecer que havendo mora, o credor pode incluir restritivo de crédito em nome do devedor e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, até que ocorra a prescrição (art. 43, § 5º, do CDC), e pelo
prazo máximo de 05 anos (Súmula 323/STJ).

Dessa forma, analisando a petição inicial (id. 264723294), verifico que a parte autora/apelante, não impugnou a validade da dívida, nem apresentou qualquer prova de sua quitação ou inexigibilidade.

Limitou-se a sustentar que o registro SRC estaria prescrito, já que a dívida teria vencido em dezembro/2018.

Compulsando o Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR) (Id. 264723752), observo que o primeiro registro de prejuízo ocorreu em 12/2018:

Da mesma forma, observo que o ultimo apontamento de prejuízo ocorreu em 07/2021:

Dessa forma, considerando que os documentos instrutórios são datados de janeiro de 2024, verifica-se que as informações alusivas ao prejuízo foram inseridas em dezembro de 2018 e excluídas em julho de 2021, ou seja, dentro de lapso temporal inferior a cinco anos.

Assim, inexistindo irregularidade no registro junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), não há que se falar em dano moral no presente caso.

Ademais
, mesmo que não fosse assim, verifico que antes da informação de prejuízo, o apelante já possuía outros apontamentos junto ao SCR, atraindo a incidência da sumula 385 do STJ.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO RECLAMANTE NO SCR -
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – PREEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES EM NOME DO AUTOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJMT, TURMA RECURSAL, RI 1015854-62.2022.8.11.0002, RELATOR: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, JULGADO EM 10/11/2022).

Assim, no presente caso, não se vislumbra qualquer dessas hipóteses, pois o acórdão embargado fundamentou adequadamente a impossibilidade de se manifestar sobre matéria ainda não decidida pelo juízo a quo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Dessa forma, a pretensão dos embargantes traduz mero inconformismo com a decisão proferida, visando à rediscussão do mérito da controvérsia sob a via estreita dos embargos de declaração, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO APLICABILIDADE DO ARTIGO 1022 DO NOVO CPC

(...)
Irresignações sobre questões de mérito do julgado, não podem ser objeto de embargos de declaração, pois esses somente se prestam para o aclaramento de omissões, obscuridades, contradições e erros materiais.
(...)

(TJMG - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1.0342.12.012337-3/003, RELATOR (A): DES. LUIZ CARLOS GOMES DA MATA, 13ª CÂMARA CÍVEL, JULGAMENTO EM 07/05/2020, PUBLICAÇÃO DA SUMULA EM 15/ 05/ 2020).

Por fim, com relação ao requerimento da Embargante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, acerca da possível violação da norma jurídica, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo integralmente o acordão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025